Tribunal: TJES
Processo: 0001771-80.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-80.2020.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP E ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II DO CP - IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Não vejo motivos para afastar a multa do art. 265 do CPP, eis que a causídica somente se manifestou após a imposição da penalidade, sendo que anteriormente, quedou-se inerte quando intimada para a prática de atos processuais. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001771-80.2020.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que, no dia 09/08/2015, no interior da Distribuidora de Bebidas KR, situada no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o recorrente Alex Santos da Silva, mandou que os corréus Rodrigo Jesus da Silva, Manoel Sérgio Oliveira Piontkoosky e Maycon Heleboscki da Silva, matassem a vítima Ismael Rocha.

Ainda a mando de Alex Santos da Silva, os demais corréus tentaram matar a vítima Isnam Mendes Rocha, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente por ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio do laudo de exame cadavérico de fls. 367/370 e imagens de fls. 652/677.

Para melhor compreensão dos fatos, entendo prudente explicitar alguns depoimentos.

que entraram na distribuidora no domingo, dois deles eram os mesmos dos que entraram no dia anterior; (..) que em seguida a vítima fatal chegou, vindo de sua casa para a distribuidora e um dos homens gritou, dizendo que era um assalto;
que o informante viu que um dos homens, que estava de camisa amarela, estava com a arma na mão e deu um tiro, que pegou no ombro da vítima falta;
(
...) que depois que foi dado o primeiro tiro o informante abaixou no canto e os homens foram correndo para trás e continuaram atirando na vítima; que primeiro correram três homens e um dos homens, o de camisa azul, ficou brigando com a vítima no chão; que ouviu vários tiros, mais de dez; (...) que houve outro disparo, no qual atingiu o informante de raspão na barriga do lado direito; (...) que depois viu pelas imagens que o homem de camisa azul, depois que o informante correu para dentro de casa, deu mais dois tiros na vítima fatal caída no chão ....)

que perguntado o motivo do crime,respondeu que já existia uma certa implicância antiga dos 'meninos do movimento' com o pai do informante;
(...) que gadernal era e continua sendo o chefe do tráfico de drogas no bairro; (...) que o pal do informante ano passado pediu 'para os meninos do movimento' não venderem drogas em frente ao seu estabelecimento comercial, pois atrapalhava a venda; (...) que confirma o depoimento de fls. 16/17 (prestado na esfera policial); que confirma o depoimento de fls. 182/190, bem como o reconhecimento feito por fotografia constante de fls. 191/192, referente às fotografias acostadas às fis. 193/200; que confirma seu depoimento de fls. 251/254; (...) que encontrou o acusado MANOEL no PA de Itacibá, pois estava recebendo atendimento médico; que um policial que estava no local disse para o depoente que havia um homem no PA que estava sendo atingido em razão de ter sido atingido por disparo de arma de fogo; que este mesmo policial tirou uma fotografia com o aparelho de telefone celular e mostrou ao depoente; que imediatamente o depoente reconheceu como sendo um dos homens que entraram na distribuidora anunciando o assalto; que o depoente sabe que esse homem foi identificado como MANOEL; (...) que o acusado MANOEL chegou a entrar em luta corporal com o pai do depoente; que o primeiro disparo que atingiu o pai do depoente foi do rapaz de camisa laranja e que não foi identificado e depois, pelas filmagens, viram que os dois últimos disparos foram efetuados por Manoel; (...) que na confusão envolvendo a Adriano, que é casado com a prima do depoente, ALEX foi na casa do depoente e disse que era para o pai do depoente entregar a arma de fogo, caso contrário ele ia retornar e matar todo mundo; que foram mostradas várias fotos para o depoente e reconheceu mais dois dos indivíduos que participaram do evento, mas não se recorda do nome deles; (..) que viu MANOEL saindo com a arma de fogo; que esclarece que MANOEL entrou sem arma, mas saiu com arma; que nada foi levado do estabelecimento; (.) que esclarece que no dia dos fatos estiveram: no estabelecimento MANOEL, RODRIGO e MAYCON HELEBOSKI DA SILVA e LEONARDO BARBOSA NETO, NÃO TENDO CERTEZA QUANTO AO NÚMERO 7". (depoimento da vítima Isnam Mendes Rocha).

que confirma todas as declarações de fls. 161/170, bem como o reconhecimento feito por fotografia constante de fls.. 171/172, referente as fotografias acostadas as fls. 173/180; que confirma as declarações de fls. 246/248;
que a razão do crime, a sua visão, fol pelo fato de seu marido pedir para que não vendessem drogas próximo ao comércio da depoente e eles não teriam gostado e por isso mataram seu marido;
que no sábado esteve no estabelecimento da depoente o MANOEL juntamente de um rapaz moreno, que a depoente nunca tinha visto; (...) que depois dos fatos tomou conhecimento de que seu marido pegou uma arma emprestada no sábado em razão de ter ficado temeroso com as pessoas que foram até a distribuidora naquele dia; (...) que depois dos fatos a depoente e seus familiares mudaram do local, mas recebeu notícias de ALEX dizendo que ele não tinha envolvimento com o roubo ocorrido na distribuidora e que não era para falar que ele estava envolvido,
mas pelo que tem conhecimento os próprios parceiros dele foram que disseram que ALEX estava envolvido no crime"
(depoimento da testemunha Neuza).

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
ALEX SANTOS DA SILVA,
quanto ao homicídio da vítima Ismael e tentatita de homicídio da vítima Isnam.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
ALEX SANTOS DA SILVA
ao Tribunal do Júri.

Por fim, busca a defesa do recorrente o afastamento da multa do art. 265 do CPP.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que a advogada de Alex foi intimada por duas vezes para a apresentação de razões de recurso em sentido estrito, quando então permaneceu inerte.

Somente após a decisão impondo a multa do art. 265 do CPP, no importe de dez salários mínimos, é que houve manifestação da causídica Patrícia dos Santos Ferreira Cavalcanti, OAB/ES nº 18.442, quando então peticionou pedindo o afastamento da multa e em seguida apresentando razões ao recurso em sentido estrito.

Desse modo, vê-se que a atuação da causídica se deu, unicamente, em decorrência da imposição de multa, razão pela qual, não vejo motivos para seu afastamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEX SANTOS DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a pronúncia do acusado, bem como manteve a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal imposta à causídica do recorrente.

Com efeito, comungo do entendimento constante do voto de relatoria no sentido da existência de indícios suficientes de autoria para fins de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No entanto, peço vênia para divergir de Sua Excelência quanto à manutenção da multa imposta pelo Juízo
a quo
à causídica que patrocina os interesses do acusado. Explico.

Em 12/12/2023, entrou em vigor a Lei nº 14.752/2023 que extinguiu a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP, sendo que, nos casos de abandono, caberá ao magistrado tão somente comunicar o fato ao órgão correicional competente.

Nessa linha, este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que a referida lei, por se tratar de
lex mitior
, retroage para atingir fatos anteriores a sua vigência, de modo a afastar as multas então aplicadas, confira-se (grifei):

PROCESSUAL PENAL – MULTA POR ABANDO DA CAUSA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CABIMENTO – LEI N. 14.752/23 – ALTERAÇÃO DO ART. 265 DO CPP – NORMA DE NATUREZA MISTA – RETROATIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA DA MULTA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO A ATO ISOLADO NÃO CONFIGUROU ABANDONO DA CAUSA – PARTE NÃO PREJUDICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo em execução cabível em face de toda e qualquer decisão prolatada em sede de execução penal, como no presente caso, mesmo que seja por terceiro interessado atingido diretamente pelos reflexos do comando judicial objurgado. Preliminar de descabimento rejeitada.
2. Retroatividade da Lei nº 14.752/23. Art. 265 do CPP: norma de natureza mista, cuja parte material é mais benéfica. Eliminação da possibilidade de aplicação de multa em casos como tais. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ.
3. A ausência em único ato do processo não caracterizou abandono da causa, mormente diante das explicações destacadas pelo causídico – desde problemas de saúde ocorridos à época do fato;, possível comunicação prévia com o juízo para justificar a ausência, e manifestação da parte no sentido de que queria ser representada pela Defensoria. Destaca-se, ademais, a ausência de prejuízo à parte, eis que devidamente representada na audiência de justificação pela defensoria pública, que passou a ser intimada isoladamente dos atos ulteriores do processo. 4. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5001335-33.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ADVOGADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 265, DO CPP. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.752/2013. RETROATIVIDADE. PRECEDENTE STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No presente caso, em decorrência de suposto abandono do processo, o douto advogado foi condenado ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, na forma do artigo 265, do Código de Processo Penal. Ocorre que, sobreveio alteração legislativa, promovida pela Lei nº 14.752, de 12 de dezembro de 2023, publicada em 13 de dezembro de 2023, por meio da qual deixou de ser prevista a imposição de multa. O Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar caso análogo ao presente nos autos do Recurso Especial nº 2108775/PR, entendeu pela retroatividade da Lei nº 14.752/2023, considerando que, apesar de estar prevista no Código de Processo Penal, a referida norma tem conteúdo material, eis que criava espécie de sanção.
Dessa forma, a revogação da multa anteriormente prevista no art. 265, do Código de Processo Penal, deve retroagir em benefício do douto advogado.
2. Lado outro, reputo que não houve a caracterização do efetivo abandono do processo, conforme descrito no art. 265, do Código de Processo Penal, eis que o causídico atuou na defesa de sua assistida, tendo apresentado resposta à acusação, acompanhado a acusada em audiência de instrução e julgamento, e ofertado alegações finais. Do que se depreende dos autos, as intimações procedidas pela Chefe de Secretaria, para fins de apresentação de alegações finais – a qual deu ensejo à decisão ora impugnada – , deram-se somente com referência a registro junto a OAB de outro Estado da federação, em que pese o advogado tenha registro de atuação na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo e o tenha informado em juízo. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000349-14.2022.8.08.0008, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DE PLENÁRIO. MULTA DO ART. 265 DO CPP. QUESTÃO DE ORDEM. ALTERAÇÃO PELA LEI 14.752/2023. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DE LEI MAIS BENÉFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XL, DA CF. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A pena de multa por abandono do processo, aplicada a advogados por autoridade judiciária, foi extirpada do mundo jurídico, com a publicação da Lei nº 14.752, em 12/12/2023, que alterou o Código de Processo Penal. 2. Hipótese de retroatividade da lei mais benéfica, em que os efeitos da revogação da pena de multa, abrangerão as hipóteses em que ainda não houve o adimplemento dos valores. Precedente do STJ.
3. Acolhida questão de ordem, suscitada pelo impetrante. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, 5005725-80.2023.8.08.0008, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/02/2024)

Por tais motivos,
DIVIRJO, EM PARTE
, do voto de Relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso e sentido estrito, tão somente para afastar a multa aplicada à causídica.

É, respeitosamente, como voto.